Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-08.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. ORDEM PREJUDICADA.
1. Prejudicado se encontra o presente “writ”, pois não mais subsiste o suposto constrangimento ilegal apontado pelo paciente, tendo em vista a revogação da prisão preventiva.
2. Ordem prejudicada.